Tribunal: TJSP
Processo: 2123851-13.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – 2 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 8 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – Ação Popular – Competência recursal - Recurso distribuído inicialmente à 2 a Câmara de Direito Público – Reunião dos processos na Comarca de Origem, ante a identidade de partes e causa de pedir - Agravos de instrumentos distribuídos à 8° Câmara de Direito

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – 2 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 8 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – Ação Popular – Competência recursal - Recurso distribuído inicialmente à 2 a Câmara de Direito Público – Reunião dos processos na Comarca de Origem, ante a identidade de partes e causa de pedir - Agravos de instrumentos distribuídos à 8° Câmara de Direito Público que violaram a regra de prevenção, prevista no artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Redistribuição determinada – Quanto ao Agravo já julgado (no 2161484-92.2020.8.26.0000), a inobservância da distribuição por prevenção tem natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo, o que não se vislumbra no caso sub judice – Precedentes - CONFLITO PROCEDENTE para declarar a competência da 2 a Câmara de Direito Público.